Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701735-95.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: DANIEL DE SOUZA EPIFANEO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: DEIZE COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. Determinei a intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do referido benefício, nos termos do art. 99, §2°, do Código de Processo Civil. Em sua petição (ID 74861298) explica que se encontra em um cenário de gravíssima crise econômico-financeira e contábil, que ameaça a continuidade de suas atividades assistenciais. Adverte que atualmente conta com significativo passivo de demandas decorrentes da rescisão contratual com a empresa ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. Anexou vários documentos contábeis referentes aos de 2021 a 2024. É o relatório. DECIDO. O pedido de gratuidade de justiça se destina àqueles que preencherem os requisitos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O art. 99, §3° do CPC que trata do pedido de gratuidade de justiça relativo às pessoas jurídicas deve ser instruído com documentos aptos a comprovar a hipossuficiência de recursos. O enunciado de súmula n° 481 do STJ também é claro: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em análise, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento, com funcionários, receita e movimentos mensais de grande vulto. Embora conste nos balanços um passivo considerável, houve circulação de pouco mais de 48 milhões de reais em 2024, valor superior ao verificado no ano de 2023. Percebe-se contínua movimentação financeira, com receita de aproximadamente R$187.369.542,00. Além disse os balanços trazidos são referentes aos anos de 2021 a 2024, sem dados referentes ao ano de 2025. Ressalte-se que as custas deste Tribunal de Justiça possuem valor módico se comparado a outros tribunais brasileiros. Portanto, não entendo ser o caso de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para recolher o preparo recursal, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade recursal. Após retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital